Tribunal: TJDFT
Processo: 0739070-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. ADVERTÊNCIA SOBRE OS EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o afastamento da multa, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. Com efeito, a mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes.

3. Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.